Tribunal: TCU
Processo: 011.063/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7365/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.063/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Luan Marinho Bezerra (XXX.435.164-XX); Denilton Paulo Aguiar da Silva (XXX.381.524-XX); Diego Henrique Gomes Dias (XXX.455.103-XX); Jefferson Murillo Lopes Moreira (XXX.451.234-XX); Marcone Robson de Morais (XXX.879.694-XX); Maria do Socorro Abel (XXX.061.744-XX); Naira Freire Barbosa (XXX.822.274-XX); Rita de Cassia Florencio Oliveira (XXX.417.334-XX); Sebastiao Jairo Simplicio da Silva (XXX.200.864-XX); Vanicleide Soares Gomes de Oliveira (XXX.793.554-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.